Tribunal: TJSP
Processo: 2199784-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INSTRUMETO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – R. DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE RECONHENDO A FRAUDE À EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Impugnação ao cumprimento de sentença. Manifestação de terceiro, estranho à lide. Anterior interposição de embargos de terceiro, onde fora reconhecida a fraude à execução. Coisa julgada.
2 -

Ementa:
AGRAVO INSTRUMETO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – R. DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE RECONHENDO A FRAUDE À EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Impugnação ao cumprimento de sentença. Manifestação de terceiro, estranho à lide. Anterior interposição de embargos de terceiro, onde fora reconhecida a fraude à execução. Coisa julgada.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199784-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante JOÃO DE
MORAES GOES NETO, são agravados CLAÚDIO PINHEIRO, RICARDO
PINHEIRO, LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO e CARMEN LUCIA PASCHOAL
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199784-26.2020.8.26.0000 -Voto no 29795
2
AGRAVANTE: JOÃO DE MORAES GOES NETO
AGRAVADOS: CLÁUDIO PINHEIRO, RICARDO PINHEIRO, LUCIANA PASCHOAL
PINHEIRO, CARMEN LÚCIA PASCHOAL PINHEIRO.
INTERESSADOS: JOSÉ VICENTE DOS SANTOS E OUTROS
COMARCA: FORO DE PIRACAIA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Lucas de Abreu Evangelinos
(mlf)
EMENTA
AGRAVO
INSTRUMETO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR
TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
R. DECISÃO
PROFERIDA ANTERIORMENTE RECONHENDO A
FRAUDE
À
EXECUÇÃO

MANUTENÇÃO
DO
JULGADO
1 Impugnação ao cumprimento de sentença. Manifestação
de terceiro, estranho à lide. Anterior interposição de
embargos de terceiro, onde fora reconhecida a fraude à
execução. Coisa julgada.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que deixou de
apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, por
entender ser ele pessoa estranha à lide.
O agravante pediu a reforma da r. decisão alegando, em suma, que é
o atual proprietário do imóvel que ensejou a obrigação objeto do cumprimento de
sentença. Logo, em se tratando de obrigação propter rem, patente a sua legitimidade
para apresentar a impugnação. Requereu ainda, uma vez reconhecida sua
legitimidade para a interposição da impugnação ao cumprimento de sentença, que o
mérito dela fosse julgado, uma vez que o processo já reunia condições para tanto.
Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199784-26.2020.8.26.0000 -Voto no 29795
3
Contraminuta a fls. 287/299
É a síntese necessária.
Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde o i.
Magistrado a quo deixou de apreciar a impugnação interposta pelo agravante, por ser
pessoa estranha à lide. Observou que, anteriormente, o agravante já teria interposto
embargos de terceiro, sendo que por r. decisão transitada em julgado, fora
reconhecida a fraude à execução envolvendo o imóvel objeto da matrícula no 15.654.
Efetivamente, não cabe reparo a r. decisão recorrida. Isso porque, o
agravante não fez parte do processo na fase de conhecimento, sendo, efetivamente,
estranho à lide. Ademais, a alegação de que ele seria o atual proprietário do imóvel
que gerou a obrigação, não serve de fundamento para a interposição da impugnação.
Estranho à lide que queira defender interesse que possua, deve
interpor embargos de terceiro. É o que dispõe o artigo 674 do CPC:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Note-se que o agravante já se utilizou desse instrumento embargos
de terceiro no 0003472-32.2014.8.26.0450 -, sendo que por decisão transitada em
julgado, fora reconhecida a fraude à execução.
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199784-26.2020.8.26.0000 -Voto no 29795
4
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora